Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722700-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, STEFANIO FRANCA DE OLIVEIRA, MICHEL NAZARETH MACHADO DECISÃO Trata-se de julgamento conjunto das apelações interpostas nos processos 0722700-22.2021.8.07.0001 e 0729679-97.2021.8.07.0001 ambas interpostas por POWER ENGENHARIA LTDA – ME. Nos autos 0722700.22.2021.8.07.0001 terceiro não integrante da lide, PEDRO LEONARDO BOAVENTURA SILVA SANTANA, peticiona requerendo a nulidade processual anotando a necessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda, haja vista prolação de sentença em seu desfavor sem sua participação no feito. Decido. Compulsando detidamente o processo 0722700.22.2021.8.07.0001, vislumbra-se que a lide se cinge sobre a utilização e custos de uma embarcação marítima que é dividida em quotas entre as partes. O terceiro peticionante aduz que comprou a quota-parte da embarcação, mas não foi incluído no polo passivo da demanda. Extrai-se que a petição inicial foi ajuizada em 01/07/2021 (ID 38419090), sendo contestada em 06/11/2021 (ID 38424188), com Réplica em 23/11/2021 (ID 38424206). Após audiência de instrução e julgamento, realizada em 05/05/2022 (ID 38424266), foi prolatada sentença, em 16/06/2022 (ID 38424297) de improcedência em relação aos pedidos da parte apelante no processo 0729676-97.2021.8.07.0001 e de procedência em parte em relação aos pedidos dos apelados no processo 0722700-22.2021.8.07.0001. O contrato que o terceiro apresenta com a parte apelante, sucumbente em ambos os processos, é datado de 11/04/2022 (ID 41986464, p.3). Ora, sabe-se que a alienação de coisa litigiosa não é ilícita, mas ela deve observar a boa-fé entre as partes, bem como o regramento previsto no artigo 109 e seguintes do CPC. Nessa senda, não se encontra qualquer nulidade processual, haja vista a alienação de coisa não induzir a alteração da legitimidade das partes. Estabilizada a lide, como ocorreu no caso em questão (com a devida citação e apresentação de contestação em data anterior à alienação do bem), resta necessário apenas a intimação da parte contrária, ora apelados, para que se manifeste nos termos do art. 109, § 1o do CPC. Prazo: 05 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de dezembro de 2022